Tribunal: TJDFT
Processo: 0748764-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0748764-67.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA RECLAMADO: JUIZ DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA-DF D E S P A C H O Cuida-se de reclamação criminal, com pedido liminar, apresentada por CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de extensão de medidas protetivas à genitora da ofendida, bem como revogou as anteriormente deferidas à reclamante. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 66265599, por não se vislumbrar urgência a justificar a concessão da medida, pois liminar semelhante à requerida fora concedida nos autos da Reclamação Criminal n. 0748611-34.2024.8.07.0000, apresentada pelo Ministério Público, reestabelecendo as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao ofensor nos autos principais n. 0719827-96.2024.8.07.0016. Intimada para se manifestar sobre a Reclamação anterior, que fora apresentada pelo Ministério Público, a reclamante manteve-se inerte (id 66614794). Tendo em vista que a Reclamação não tem natureza jurídica de recurso, de modo que a ela não se aplicaria o princípio da unirrecorribilidade, prossigo na instrução do feito. Comunique-se ao Juízo o teor da decisão de id 66265599, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar reposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator